Tribunal: TJDFT
Processo: 0722540-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUAL. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada à paciente – tráfico interestadual de grande quantidade de drogas – e o risco à ordem pública a configurar o periculum libertatis.
2. Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil.
3. A prisão domiciliar para mães de filhos menores prevista no art. 318-A do CPP não pode ser vista como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada no caso concreto.
4. Ordem denegada.